Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LICITUDE. TEMA 1.085, STJ. LEI 14.181/2021. PLANO DE PAGAMENTO. LAPSO TEMPORAL NÃO RESPEITADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PELO JUÍZO A QUO.

1. A partir da análise dos autos, verifica-se que todos os empréstimos e demais produtos bancários contratados foram livremente pactuados pela agravante, não havendo extrapolação sequer do limite legal da margem consignável em folha de pagamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Com base no rito estabelecido pela a Lei n. 14.181/2021, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, numa primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, § 2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial.
4. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário, autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, no qual o plano de pagamento deve ser consensual e prever a quitação em, no máximo, cinco anos, parâmetro temporal não observado pela parte agravante.
5. Dessa forma, o juízo a quo se resumiu a determinar a aplicação da legislação, com a designação de audiência de conciliação.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.